Tribunal: TCU
Processo: 027.473/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9178/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.473/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Thamires Rodriguez Castelli (XXX.617.610-XX); Deise Graciela Taborda (XXX.148.000-XX); Edna Regina Couto de Lima (XXX.733.260-XX); Jessika Luisa Lopes Peixoto (XXX.727.520-XX); Jorge Luiz Ribeiro Dutra (XXX.678.000-XX); Juliana Melo Tietbohl (XXX.361.220-XX); Juliana Pedroso de Sousa (XXX.498.940-XX); Paloma Germann dos Santos (XXX.808.930-XX); Silmara Antunes Borchartt (XXX.399.360-XX); Simone da Silva Machado (XXX.147.990-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.